Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-64.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000463-64.2017.8.14.0200

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: YURI KELLYSSON BEZERRA DE ARAUJO, HELTON DE JESUS PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS DELITOS DE HOMICÍDIOS CONTRA CIVIS PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO, AINDA QUE VERIFICADAS AS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, É DA JUSTIÇA COMUM, NÃO CABENDO AO JUÍZO MILITAR, DE OFÍCIO, A DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PENAL MILITAR. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a v. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, na qual expôs que é competência da justiça comum para processar e julgar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil, cabendo a esta do local onde ocorreu o fato, reconhecer a ocorrência de legítima defesa ou outra excludente de ilicitude.

Narra a denúncia que, no dia 27 de agosto de 2015, no município de Vigia, por volta de 15H, a GU composta pelos policiais militares Helton de Jesus Pinheiro da Silva e Yuri Kellysson Bezerra de Araújo, fora acionada por populares, os quais relataram que meliantes haviam assaltado a agência dos Correios do município.

Assim, a GU iniciou as buscas pelos assaltantes, tomando conhecimento de que os mesmos haviam se escondido em um matagal no bairro do “Tujal”, momento em que houve um cerco no local, o qual se deu através de 03 (três) duplas de policiais militares.

Em determinado momento, no âmbito das buscas, Helton de Jesus Pinheiro da Silva e Yuri Kellysson Bezerra de Araújo vieram a se deparar com Erisson Costa Pinheiro, que era um dos procurados pelo assalto, o qual, munido de 02 (dois) revólveres efetuou disparos em face dos policiais militares, os quais, por sua vez, revidaram os disparos, sendo que um acabou por atingir a cabeça do meliante, que acabou vindo a óbito.

Da análise das armas de fogo apreendidas com Erisson, a perícia realizada nas mesmas aponta o estado normal de funcionamento, o que, assim, corrobora com a versão apresentada pelos militares investigados, de que, de fato, teria havido a troca de tiros.

Em seguida, após análise dos autos, o Ministério Público Estadual pleiteou pelo arquivamento do processo, sustentando a ocorrência da excludente de ilicitude prevista no art. 23, Inciso II, do Código Penal, legítima defesa perpetrada pelos policiais militares investigados, inexistindo a ocorrência de crime no referido caso.

O Juízo, em decisão interlocutória, veio reconhecer a incompetência da Justiça Especializada para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pela 2ª Promotoria de Justiça Militar, justificando que é competência da Justiça Comum Criminal a análise minuciosa dos feitos relacionados ao crime de homicídio cometido por Policial Militar em serviço contra civil.

Inconformado com o v. decisum, o Ministério Público do Estado do Pará, através da 2ª Promotoria de Justiça Militar, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito e, em suas razões recursais (fls. 227/236), requer que seja dado provimento ao recurso para que, assim, seja reconhecido, no caso em apreço, a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito tratado neste processo.

Em sede de contrarrazões (fls. 247/250), os advogados Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves – OAB/PA nº 14.220 – e Francisco de Assis Santos Gonçalves – OAB/PA nº 4.378, em favor de Helton de Jesus Pinheiro da Silva, interessado no processo referenciado, expôs que a ocorrência de legítima defesa no caso de morte de civis por parte de militares, o processamento do feito é inerente à justiça militar, uma vez que não há razão de encaminhamento dos autos a justiça comum, em face da inexistência da intenção delitiva do agente, da ausência de dolo, onde o próprio titular da ação penal assim já sinalizou, acatando o pedido do Parquet.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisa-lo.

Pleiteia o Ministério Público do Estado do Pará, através da 2ª Promotoria de Justiça Militar, no presente Recurso em Sentido Estrito, que seja dado provimento ao recurso para que, assim, seja reconhecido, no caso em apreço, a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito tratado neste processo.

Como muito bem salientou o Custos Legis (ID 4870975): “Nos termos do art. 125, §4º da CF/88 do art. 9º, Parágrafo Único, do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1001/1969) e do art. 82, caput e §2º do Código de Processo Penal Militar,
é competente a justiça comum para apurar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil
,
fato este ocorrido no caso em análise.
Todavia, essa situação não se alterou com o advento da Lei nº 13.491 de 13.10.2017, que se limitou a dar nova redação ao antigo parágrafo único do art. 9º do Código Penal Militar, para nele incluir dois parágrafos, prevendo o §1º que “Os crimes de que se trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri”. É de se entender, portanto, que permanece válido o entendimento jurisprudencial até então prevalente sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual e do Tribunal do Júri para o julgamento de homicídio doloso praticado por militar em serviço contra civil.”

Dessa forma, assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nesses casos, o inquérito policial militar deve ser remetido de imediato à Justiça Comum, pois, aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais. Portanto, não é competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do Inquérito Policial Militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude, o que, in casu, é a legítima defesa.

É entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1830756 SP 2019/0226412-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020).

Em regra, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem de forma objetiva pelos danos que os agentes públicos causam a terceiros, em consonância com o que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal. Ora, a justiça militar deve apenas julgar militares acusados de crimes de caráter exclusivamente militar ou infrações de disciplina militar. A ampliação da jurisdição dos tribunais militares representa um grave obstáculo para um julgamento justo e imparcial, fere o princípio da igualdade perante a lei e relativiza as garantias do devido processo legal e também as normas internacionais de direitos humanos.

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, conheço do recurso e julgo improvido, remetendo os autos à Justiça Comum para o julgamento do delito de homicídio contra civis praticados por policiais militares em serviço. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato _ Relatora

Belém, 09/09/2021